Tribunal: TJPA
Processo: 0807736-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807736-74.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ANA ALICE SOUSA DA SILVA, PAULO SERGIO FAVACHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA - MÉRITO: PEDIDO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO – PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR – PROBABILIDADE DO DIREITO MATERIAL ALEGADO – INFORMAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Preliminar de Nulidade da Decisão:

1.1-
O pedido da parte agravada consubstancia-se em tutela provisória de urgência, hipótese segundo a qual não necessita de contraditório, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inciso III do CPC, inexistindo qualquer vício que macule a decisão ora vergastada.

1.2-Preliminar Rejeitada.

2.
Mérito: Tutela de urgência parcialmente deferida:

2.1-
Analisando detidamente os autos, no que concerne à cobrança de taxa condominial, tratando-se de imóvel novo, como a do presente caso, o adquirente somente se torna responsável pelos ônus do uso do bem após o efetivo recebimento das chaves, momento em que passa a ter disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa, o que ainda não ocorreu, havendo, portanto, plausibilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados.

2.2- Ademais, ainda que a efetiva entrega do imóvel não tenha sido obstada por culpa da promitente vendedor, mostra-se irrelevante afigurar se a demora é decorrente de tramites burocráticos relativo à obtenção do financiamento, pois, além de não ter sido devidamente demonstrado nos autos que os promitentes compradores tenham dado causa a demora na liberação do financiamento, é de se consignar que estes são os maiores interessados em assumir a posse direta do imóvel negociado.

2.3-Por fim, no que tange à parte do decisum que determina o fornecimento de informações do saldo devedor, por parte da empresa agravante, e qualquer outra informação necessária para que seja dado continuidade no processo de entrega do imóvel, convém salientar ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços prestados, nos termos do art. 6º, inciso III do CDC, competindo à recorrente o dever de repassar todo saldo restante aos autores, ora agravados.

2.4-Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, diante da presença da probabilidade do direito alegado, requisito essencial para o deferimento da liminar, objeto do presente recurso.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante

BERLIM INCORPORADORA LTDA

e agravados
ANA ALICE DA SILVA; PAULO SÉRGIO FAVACHO DOS SANTOS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. nº.: 0843158-17.2019.8.14.0301)
deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar que a empresa requerida, ora agravante, forneça informação do saldo restante e toda e qualquer outra informação necessária para que seja dado continuidade no processo de entrega do imóvel, determinando ainda a suspensão das cobranças e que a recorrente se abstenha de cobrar qualquer valor ou taxa referente ao condomínio, vencidas ou vincendas, tendo como ora agravados

ANA ALICE SOUSA DA SILVA; PAULO SÉRGIO FAVACHO DOS SANTOS.

Alega a agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão por ter sido proferida sem o prévio contraditório, violando o disposto nos arts. 9º e 10º do CPC.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão ora vergastada, ante a ausência de vulnerabilidade do consumidor no caso concreto, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado e a impossibilidade de abstenção de cobranças.

Aduz também que não há o que se falar em responsabilidade quanto ao pagamento das taxas condominiais por parte da construtora, considerando tratar-se de obrigação propter-rem, salientando a impossibilidade de cumprimento de abstenção de cobranças das taxas condominiais.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, preliminarmente, a nulidade do decisum, ou a reforma integral da decisão guerreada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4057034).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar de nulidade da decisão suscitada pela ora agravante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Alega a agravante que a decisão ora vergastada padece de nulidade por ter sido proferida sem o prévio contraditório, violando o disposto nos arts. 9º e 10º do CPC.

Analisando detidamente a prefacial, observa-se que
muito embora o atual Código de Processo Civil prescreva que
o juiz não está autorizado a decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, nos termos do art. 10 do CPC, o art. 9º do CPC restringe o âmbito de incidência da garantia do contraditório ao permitir decisões provisórias contra uma das partes sem que seja ela previamente ouvida nas seguintes hipóteses, senão vejamos:

i) tutela de

urgência

(artigo 300 e seguintes CPC);
ii) tutela de

evidência

fundada em alegações de fato documentalmente comprováveis e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (artigo 311, II, CPC);
iii) tutela de

evidência

em pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito
(artigo 311, III, CPC); e
iv) tutela de
evidência

atinente ao procedimento monitório
(artigo 9º, III combinado com artigo 701, CPC).

Nesse sentido, vale-se o legislador, aqui, da técnica do contraditório

diferido
, isto é, não suprime seu exercício, mas o posterga para momento imediatamente posterior ao deferimento liminar.

Assim, considerando que no presente caso, o pedido da parte agravada consubstancia-se em tutela provisória de urgência, hipótese segundo a qual não necessita de contraditório, outra conclusão não se pode chegar que não seja a da ausência de qualquer vício que macule a decisão ora vergastada,
razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade da decisão, suscitada pela agravante.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a empresa requerida, ora agravante, forneça informação do saldo restante e toda e qualquer outra informação necessária para que seja dado continuidade no processo de entrega do imóvel, determinando ainda a suspensão das cobranças e que a recorrente se abstenha de cobrar qualquer valor ou taxa referente ao condomínio, vencidas ou vincendas.

Analisando detidamente os autos, no que concerne à cobrança de taxa condominial, tratando-se de imóvel novo, como a do presente caso, o adquirente somente se torna responsável pelos ônus do uso do bem após o efetivo recebimento das chaves, momento em que passa a ter disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa, o que ainda não ocorreu, havendo, portanto, plausibilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados.

A respeito do tema, colaciono a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. POSSE EFETIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais.
2. No caso vertente, é incontroverso que o embargante está sofrendo cobrança de duas cotas condominiais referentes a período anterior à entrega das chaves. 3. Embargos de divergência providos. (STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 489.647 – RJ, julgado em 25/09/2009)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO QUANTO À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL.
1.
Na hipótese de existência de promessa de compra e venda, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente comprador quanto sobre o promissário vendedor, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. 2. Não havendo comprovação da posse do promitente comprador nem da ciência do condomínio quanto à alienação do imóvel, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do promissário vendedor para compor o polo processual.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no Ag: 1337466 MG 2010/0138946-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/05/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2011)

Ressalta-se, que esta Relatora não desconhece o fato de que as taxas condominiais e o IPTU detém natureza de obrigação propter rem, aderindo-se ao imóvel, o que significaria dizer que o proprietário ou promitente comprador teria a obrigação de honrá-los, independentemente de estar na posse ou não do bem, todavia, os efeitos inerentes à natureza da obrigação devem ser modulados em se tratando de aquisição de unidade imobiliária.

Ademais, ainda que a efetiva entrega do imóvel não tenha sido obstada por culpa da promitente vendedor, mostra-se irrelevante afigurar se a demora é decorrente de tramites burocráticos relativo à obtenção do financiamento, pois, além de não ter sido devidamente demonstrado nos autos que os promitentes compradores tenham dado causa a demora na liberação do financiamento, é de se consignar que estes são os maiores interessados em assumir a posse direta do imóvel negociado.

Por fim, no que tange à parte do decisum que determina o fornecimento de informações do saldo devedor, por parte da empresa agravante, e qualquer outra informação necessária para que seja dado continuidade no processo de entrega do imóvel, convém salientar ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços prestados, nos termos do art. 6º, inciso III do CDC, competindo à recorrente o dever de repassar todo saldo restante aos autores, ora agravados.

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, diante da presença da probabilidade do direito alegado, requisito essencial para o deferimento da liminar, objeto do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que deferiu parcialmente a liminar requerida pelos autores, ora agravados.

É COMO VOTO.

Belém, 26/01/2021